Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737475-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Despacho Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 26/8/2020, às 16:00 horas, a realizar-se pela plataforma ZOOM MEETINGS, no link https://us02web.zoom.us/j/6131037395, conforme certidão de ID no 18409601. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO